Tribunal: TJBA
Processo: 8059818-88.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059818-88.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELISANGELA DE JESUS TEIXEIRA

Advogado(s)
:
PALOMA FERRAZ DE JESUS

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Recurso de apelação. Sucumbência recíproca. Honorários advocatícios. Critério de fixação. Proveito econômico de pequeno valor. Recurso provido em parte.

I – Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, fixando honorários por equidade e afastando a sucumbência recíproca. A controvérsia recursal limita-se ao cabimento da sucumbência recíproca e ao critério de fixação dos honorários.

II – Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da sucumbência recíproca quando a parte autora obtém êxito parcial nos pedidos formulados; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados com base em percentual sobre o valor da causa ou por equidade.

III – Razões de decidir

3. O art. 86 do CPC determina a repartição proporcional de despesas e honorários entre as partes nos casos de sucumbência recíproca, ressalvando a hipótese de sucumbência mínima, quando não se aplica a divisão.

4. A jurisprudência do STJ orienta que a sucumbência recíproca pressupõe a existência de pedidos relevantes acolhidos e rejeitados por ambas as partes, não se aplicando quando a parte vencida sucumbe apenas em pontos acessórios ou de pouca relevância.

5. No caso, a parte autora formulou dois pedidos – declaração de inexistência de dívida e indenização por danos morais – tendo obtido êxito apenas no primeiro, o que caracteriza a sucumbência recíproca, impondo a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes.

6. Em razão da gratuidade de justiça deferida à parte autora, sua quota de honorários deve ser suspensa, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

7. Quanto à fixação dos honorários, o STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1076, estabeleceu que a adoção da equidade é excepcional e só se justifica quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito baixo.

8. Apesar da existência de proveito econômico (R$ 1.576,79 – mil quinhentos e setenta e seis reais), o valor reduzido justifica a aplicação do critério equitativo, desde que não afronte o disposto no art. 85, §2º e §8º, do CPC.

9. O valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)fixado a título de honorários advocatícios mostra-se compatível com a baixa complexidade da causa e deve ser aplicado também em favor do patrono da parte autora.

IV – Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação conhecido e provido em parte, para reconhecer a incidência da sucumbência recíproca – suspendendo-se a exigibilidade da cota devida pela parte autora, nos termos do art. 98, §3° do CPC; e estabelecer honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte autora no mesmo valor estabelecido em primeiro grau em prol da parte adversa – R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº

8059818-88.2021.8.05.0001
, em que é apelante
ELISANGELA DE JESUS TEIXEIRA

e apelado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em conhecer e
D
AR

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação,

nos termos do voto do Relator.